Tribunal: TCU
Processo: 021.806/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 635803, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 635803, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL NO MU NICIPIO DE ITUMBIRARA. (no da TCE no sistema: 2403/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1381/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em desfavor de José Gomes da Rocha e do Município de Itumbiara/GO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 157/2008-SESAN (registro Siafi 635803 - peça 7), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e o Município de Itumbiara/GO e que teve por objeto implantar o Programa de Aquisição de Alimentos -Compra Direta Local da Agricultura na referida municipalidade. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a data em que a prestação de contas final foi apresentada (peça 11), em 15/4/2010 e o subsequente ofício 151/2015 - notificação do Município de Itumbiara/GO (peças 17 e 18), em 30/4/2015, operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 021.806/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Gomes da Rocha (XXX.793.951-XX); Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO (02.204.196/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itumbiara - GO. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.